Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-33.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-33.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HIRANILTON LINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.257.048-25 (ADVOGADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), CALIXMAQ PRESTADORA SERVICOS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 26.338.389/0001-73 (APELADO), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL -
MULTA

DIÁRIA
POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
VIA
PJE
– EFICÁCIA
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ
–
QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA
-
PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”

(§1º do art. 246 do CPC).

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ.
E
essa penalidade pecuniária deve ser arbitrada
em valor suficiente e compatível com o propósito de compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC)
.

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Isso posto
, purgada a mora, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Baixe-se eventual medida judicial restritiva.

Expeça-se alvará em favor do credor ou procurador com poderes especiais e específicos para receber.

Pelo princípio da causalidade, condeno a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes”
.

O apelante aduz que
,

“o juízo de origem entendeu pela aplicação de multa, sob o fundamento de que não é necessária a intimação pessoal para cumprimento da obrigação, bem como o prazo fixado está razoável e o valor da multa fixada não revela enriquecimento ilícito tampouco excesso”.

Alega
que
“após o deposito dos valores a
titulo
de purga da mora e antes da sentença, o apelante
inicio
as tratativas de restituição com o recorrido, porém conforme se pode observar nas conversas este se recusada a receber, conforme conversas juntadas no ID 160558554”.

Sustenta que
“o termo de restituição demonstra – ID 454929204 - que o apelado, aceitou o veículo somente após a aplicação de multa”
e que
“evidente que o apelado, ciente da aplicação da multa em desfavor ao recorrente, resolveu “aguardar” o decurso do prazo de 48h para que o apelante fosse penalizado”.

S
e insurge
contra a cobrança da multa cominatória, pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

Acrescenta
que é exíguo o prazo fixado para atender à ordem judicial, diante da complexidade envolvida
.

Requer s
ubsidiariamente a
redução e a limitação das
astreintes

para que não haja desvio da
finalidade coercitiva
e
consequente
enriquecimento
ilícito
.

Contrarrazões no I
D.
250380744
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em

Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com resolução de mérito, ante a purgação da mora.

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

Neste caso, a
citação se deu em 29-02-2024, e o devedor realizou o pagamento da quantia indicada na inicial no mesmo dia
(ID. 250380691)
.

Posteriormente o juízo de origem determinou a imediata devolução do automóvel ao réu (ID. 250380695).

Tendo em vista o descumprimento da decisão o autor foi intimado no prazo de 48 horas para promover a devolução do bem,
sob pena
de multa diária de R$1.000,00, mantendo-se inerte mais uma vez.

O apelante se insurge contra a cobrança da multa cominatória, pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

No caso dos autos,
referida pena foi aplicada no ID.
148600879
– PJE 1° grau
e em
consulta
realizada
na primeira instância, foi possível identificar que
o apelante foi
intimado
via sistema PJE e registrou ciência em
08-04-2024.

Por cuidar de pessoa jurídica de direito privado de grande porte,
sua intimação ou citação ocorrepor meio eletrônico
, como estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até
2
(dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

(...)

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§
6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”
.

Além disso, “E
m se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(
REsp
1.574.008 – SE).

Por conseguinte, a intimação feita pelo PJE equivale à pessoal, nos termos acima expostos. Logo, deve ser considerada válida, pois realizada em sintonia com a legislação processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MULTA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE – EFICÁCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – ART. 537 DO CPC – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“As
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de
citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” (§1º do art. 246 do CPC).

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ. E essa penalidade pecuniária deve ser arbitrada em valor suficiente e compatível com o propósito de compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC)”.
(N.U 1000747-57.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

E a multa tem de ser arbitrada em valor suficiente e compatível com o propósito de compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC), uma vez que “
a natureza jurídica das
astreintes
- medida coercitiva e
intimidatória
- não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(
REsp
1354913/TO).

Diante desses critérios,
os R$ 1.000,00
por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

Em relação ao pedido de majoração do prazo para cumprimento da decisão, ocorreu a perda superveniente do objeto, pois já fo
i atendida, como demonstrado nos
I
D
s
.
250380734
e
250380737
, o
que impõe o não conhecimento quanto a essa questão.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC) e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo”.
(N.U 1027127-10.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024
)

Pelo exposto
,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto,
dou
-lhe
parcial
provimento

para reduzir a multa diária para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024